Tribunal: TJMT
Processo: 1004090-22.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004090-22.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Fiscalização]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[PAULA ASSUMPCAO DE ALMEIDA TEIBEL - CPF: 719.464.541-68 (ADVOGADO), MIGUEL ARCANJO DE ALMEIDA - CPF: 488.583.581-04 (AGRAVANTE), MANUELA VIEIRA NEMES - CPF: 705.724.611-00 (ADVOGADO), PRESIDENTE DO INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), INTERMAT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGR
AVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – COMPLEXIDADE FÁTICA E TÉCNICA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
– RECURSO DESPROVIDO.

1. Regularização fundiária.

2.
A questão fática se mostra demasiadamente tormentosa e complexa, pois envolve discussão acerca de expedição de título de domínio sobre área, a qual paira dúvidas acerca de eventual duplicidade de área.

3. Temerária se mostra a concessão de tutela de urgência ante à complexidade fática aqui apresentada, somado à natureza satisfativa do pleito antecipatório.

4. Desta forma, não restou demonstrada a plausibilidade do direito alegado
(fumus boni iuris)
e o perigo de demora ou o risco ao resultado útil do processo
(periculum in mora)
, a ensejar o deferimento da liminar mandamental.

5. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MIGUEL ARCANJO DE ALMEIDA em face de decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá, que nos autos da Mandado de Segurança n. 1005930-41.2021.8.11.0041, indeferiu o pedido de liminar, cujo objeto era a imediata expedição de título definitivo nos autos de processo administrativo em trâmite junto ao Intermat (Processo de Regularização de Ocupação nº 137976/2006).

Sustenta o Agravante que a ação de base é contra ato ilegal e abusivo atribuído ao Agravado, consistente no indeferimento do pedido de expedição de título e declaração de penalidade de perdimento dos valores já pagos pelo Impetrante, com determinação de realização de novo estudo cadastral da área requerida e inobservância aos atos já realizados e documentos existentes nos autos, especialmente quanto à finalização do feito com contrato de aquisição e pagamento integral da pauta.

Narra que cumpriu e comprovou o cumprimento das etapas referente a emissão do título, anexando cópia integral do processo de regularização fundiária, não havendo dúvidas acerca do seu direito subjetivo em ter seu título de propriedade emitido desde 12/12/2019, juntando aos autos o extrato de quitação do preço da terra, a publicação extrato de alienação de terras públicas e determinação de emissão de título.

Alega que o processo perdurou por 22 (vinte e dois) anos e que, percorridas todas as etapas processuais, a lei impõe ao órgão a expedição do título de domínio, sendo este direito líquido e certo.

Afirma que está sendo prejudicado, posto que está descapitalizado e impossibilitado de obter créditos rurais para recompor seu orçamento, sendo necessário o título definitivo para concluir tais transações.

Argumenta que, a partir do processo de regularização fundiária e o pagamento integral do preço da terra, a assinatura de contrato de alienação, o ato jurídico tornou-se perfeito apto de produzir os efeitos que lhe são inerentes, de forma que o ato coator fere os princípios da legalidade administrativa, boa-fé e segurança jurídica.

Narra que desembolsou o montante de R$ 769.338,72 (setecentos e sessenta e nove mil trezentos e trinta e oito reais e setenta e dois centavos), assinando contrato e cumprindo as exigências do processo de Regularização Fundiária e não teve seu título emitido, tendo esse valor perdido como penalidade, depois de ter presenciado seu processo arquivado indevidamente por longos anos no órgão, devida a desorganização da autarquia.

Requer, assim o provimento do recurso, com a reforma da decisão recorrida, determinando a expedição do título definitivo, até a decisão final do mandado de segurança.

Pedido de antecipação de tutela recursal indeferido, conforme decisão anexada no Id. 81640992.

Interposição de Recurso de Agravo Interno (Id. 81928979).

Contrarrazões apresentadas no Id. 87658485.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer acostado no Id. 93480997.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Consigno inicialmente que trata-se de processo administrativo (Processo de Regularização de Ocupação nº 137976/2006), cujo objeto é regularização fundiária de área
denominada Fazenda Coqueiral, localizada no Município de União do Sul-MT, com
área total de 1.940,6232 ha,
ou seja, ainda não há plena certeza acerca da titularidade da referida área.

A decisão administrativa impugnada aponta que o Impetrante, ora Recorrente, embora tenha sagrado vencedor do Edital de Concorrência n. 19/2007, não efetuou o pagamento no prazo adequado, razão pela qual foram aplicados os arts. 15 e 16 da Lei n. 3.922/77, quanto à retenção dos valores já pagos, sendo estas penalidades expressamente previstas no edital (itens 9.1 e 9.2).

A questão fática se mostra demasiadamente tormentosa e complexa, pois envolve discussão acerca de expedição de título de domínio sobre área, a qual paira dúvidas acerca de eventual duplicidade de área.

A complexidade aqui referida não se trata do ponto de vista jurídico, mas sim fático, cujos elementos, provas e documentos acostados no presente recurso não são suficientes a formar um juízo de convicção seguro a ponto de determinar, em sede de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão liminar proferida em Ação de Mandado de Segurança, a suspensão do ato administrativo atacado pelo Agravante.

Assim, temerária se mostra a concessão de tutela de urgência ante à complexidade fática aqui apresentada, somado à natureza satisfativa do pleito antecipatório, mesmo que o título de domínio pretendido pelo Agravante seja expedido com cláusula resolutiva.

O processo administrativo (Processo de Regularização de Ocupação nº 137976/2006), o qual está em trâmite perante o INTERMAT é extremamente complexo, devido ao elevado detalhamento de dados técnicos e específicos.

Apenas para se ter uma ideia de sua complexidade, basta lembrar que o referido processo administrativo já está tramitando desde o ano de 1999, ou seja, há 22 (vinte e dois) anos.

Soma-se a isto a existência de sérias dúvidas acerca de possível sobreposição de área.

Tanto é verdade que, no referido processo administrativo, houve expressa menção à possibilidade de duplicidade de matrícula sobre a mesma área e reconhecimento acerca da existência de 5 (cinco) processos de regularização fundiária (e dentre eles o processo de regularização objeto do presente recurso), conforme Despacho proferido pelo servidor Francisco Serafim de Barros (Presidente do Intermat, à época) em 04/12/2020, onde foi determinado
“ (...) à Gerência de Arrecadação para que faça a solicitação de todas as matrículas declinadas às fls. 242/243, junto aos registros afeto aos imóveis; e, por fim, seja realizado estudo da situação cadastral para subsidiar decisão quanto ao cancelamento da matrícula ou retificação da área da Gleba da Vanessa, objeto da matrícula 12.333 do 1º Ofício de Sinop/MT”
, conforme se pode observar no Id. 79348456.

Desta forma, não restou demonstrado, neste momento processual, a plausibilidade do direito alegado
(fumus boni iuris)
.

Não vislumbro também o perigo de demora ou o risco ao resultado útil do processo
(periculum in mora)
, a ensejar o deferimento da liminar mandamental, considerada a complexidade técnica e fática da matéria discutida no presente feito, aliado ao fato de que o processo administrativo já tramita há bastante tempo (cerca de 22 anos).

Em situação similar ao presente feito, assim julgou o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - PEDIDO LIMINAR
- DEFERIMENTO - ATO SUPOSTAMENTE ILEGAL PRATICADO PELO PREFEITO DE CABO VERDE -
REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 4°, DA LEI MUNICIPAL N. 2.500/2015 -
FUMUS BONI IURIS E

PERICULUM IN MORA NÃO COMPROVADOS
- ART. 7°, III, DA LEI N. 12.016/2009 - RECURSO PROVIDO. 1. O Mandado de Segurança consubstancia remédio constitucional destinado à proteção de direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo emanado de autoridade pública, sendo inadmitida, em sede mandamental, a dilação probatória. 2. É cediço que, para concessão da liminar, conforme o art. 7°, III, da Lei 12.016/2009, faz-se necessária a demonstração da relevância dos motivos em que se assenta o pedido na inicial - fumus boni iuris -, bem como da possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante, caso reconhecido na decisão de mérito - periculum in mora. 3. A Lei Municipal n. 2.500/2015, que versa sobre a alienação e regularização fundiária de interesse social de imóveis públicos do Município de Cabo Verde, traz, em seu art. 4°, os requisitos a serem preenchidos pelos detentores da posse dos referidos imóveis, para fins de deferimento do requerimento de regularização fundiária. 4.
Não comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos
estabelecidos na Lei Municipal
, com o fito de demonstração da posse exercida pelo impetrante, e

ausente a demonstração concreta do periculum in mora, o indeferimento da liminar é medida que se impõe
. 5. Recurso provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0095.17.000268-7/001, Relator(a): Des.(a) Corrêa Junior , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/11/2017, publicação da súmula em 20/11/2017) (NEGRITEI)

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Agravo de Instrumento, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO-VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, apresentado por Miguel Arcanjo de Almeida contra decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança nº. 1005930-41.2021.8.11.0041, impetrado contra ato supostamente ilegal atribuído ao Presidente do Instituto de Terras de Mato Grosso – INTERMAT, indeferiu o pedido de liminar que objetivava suspender a decisão proferida pelo Presidente da Autarquia, com a imediata expedição de título definitivo nos autos do Processo de Regularização de Ocupação nº. 137976/2006.

A ilustre Relatora, Desembargadora Maria Erotides Kneip desproveu o recurso de agravo de instrumento, por entender que
se mostra temerária a

concessão de tutela de urgência ante à complexidade fática aqui apresentada, somado à natureza satisfativa do pleito antecipatório, mesmo que o título de domínio pretendido pelo Agravante seja expedido com cláusula resolutiva.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Pois bem.

O Agravante/Impetrante relata que requereu, em 8-9-1999, a regularização fundiária da sua propriedade, denominada Fazenda Coqueiral, localizada no Município de União do Sul/MT (Matrícula nº 760, do CRI de Cláudia-MT), protocolado sob o número 137976/2006, no qual houve a aprovação e deferimento de todos os requisitos e seu envio para a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, em 14-12-2006, que convalidou todos os atos.

Aduz que, após o retorno dos autos da AL/MT, foi realizada a licitação, bem como pagamento de caução, com a entrega de todos os documentos necessários, tendo o Agravante/Impetrante sagrado vencedor do certame, cujo resultado foi publicado no DOE em 11-9-2007, quando iniciou o pagamento do preço da terra, quitando a primeira parcela em 30-8-2008.

Conta que, posteriormente ao pagamento da primeira parcela, o processo foi indevidamente arquivado, inclusive com certificação de que não havia feito o pagamento da primeira parcela, sendo que somente em 7-6-2018 o processo foi localizado e desarquivado para continuidade do pagamento.

Informa que, em 1º-10-2019 protocolou requerimento administrativo, requerendo o imediato prosseguimento do feito e, considerando que não havia nos autos o contrato de alienação de terras públicas, requereu a confecção do mesmo, bem como a emissão de guia para pagamento do saldo remanescente devidamente atualizado, abatendo-se os valores já pagos (caução e primeira parcela), tendo o INTERMAT acolhido o requerimento e determinado a realização do cálculo e demais providências.

Narra que, foi realizado o cálculo, bem como efetuado o pagamento integral do preço da terra, sendo exarada a quitação e, ainda, elaborado contrato de aquisição de terras, o qual foi devidamente assinado pelo Agravante e pelo Presidente do Órgão e seu extrato publicado no DOE em 13-12-2019.

Afirma que, foi certificado pela Gerência de Arrecadação e Integralização fundiária, em 13-12-2019, a quitação do imóvel e o cumprimento de todas as etapas e procedimentos legais, sendo os autos enviados para a emissão do título definitivo, conforme determina o art. 9-A, §1º, do Código de Terras do Estado de Mato Grosso. Todavia, em 13-1-2020, foi surpreendido com despacho da Gerência de Emissão de Títulos e Documentos que ponderou que o sistema de referência utilizado atualmente é o SIRGAS/2000 e as peças que instruem os autos estavam em SAD/69, e mesmo discordando, já que as peças estavam de acordo com as normas vigentes à época da propositura, efetuou a substituição, uma vez que se não o fizesse nesta fase, teria que fazer no Cartório.

Assegura que, juntadas as peças técnicas adequadas para o novo Sistema, o processo foi concluso para análise técnica e, com o despacho datado de 23-7-2020, foi novamente surpreendido com a informação de que área pretendida foi duplamente arrecadada e que os autos só teriam prosseguimento após ser realizado o georreferenciamento de uma gleba de mais de 20.000 (vinte mil) hectares.

Diz que, em 4-12-2020, a autoridade Impetrada declarou o perdimento dos valores já pagos, afirmando que o interessando não teria efetuado o pagamento no prazo estipulado, não se atentando a tudo que já fora comprovado e combatido anteriormente dentro dos autos (arquivamento errôneo e certidão indevida efetuada pelo próprio órgão).

O pedido de liminar foi indeferido pelo Magistrado
a quo.

Contra tal decisão, o Impetrante interpôs Recurso de Agravo de Instrumento, oportunidade em que a Relatora indeferiu o pedido de concessão de efeito ativo e, no mérito, desproveu o recurso.

Para melhor compreensão dos fatos, confira-se a decisão proferida pela autoridade apontada como coatora:

[...]. Versam os autos sobre pedido de Regularização Fundiária Rural, que tem por objeto o imóvel denominado Fazenda Coqueiral, com área total de 1.940,6232ha, localizado no município de União do Sul/MT, e tem como interessado o Sr. Miguel Arcanjo de Almeida, pedido datado de 08/09/1999 (fl.02).

Os autos revelam que após o trâmite regular o procedimento foi enviado à Assembleia Legislativa, e através da Resolução nº. 158/2008 foi autorizada a regularização do referido imóvel (fl.98).

E posteriormente o procedimento licitatório foi aberto, este sob o nº. 294884/2007 e apenso a este.

Conforme petição de fls. 138/141 e Diário Oficial de 11 de setembro de 2007 que publicou o resultado da Concorrência Pública nº. 19/07-INTERMAT e o interessado sagrou-se vencedor, contudo não houve o pagamento.

É o relatório.

DO PEDIDO DE SALDO REMANESCENTE

O caso em apreço revela que o interessado não efetuou o pagamento do imóvel no prazo estipulado
como se depreendem da afirmação do requerente às fls. 138/141 e Diário Oficial de 11 de setembro de 2007 que publicou o resultado da Concorrência Pública nº. 19/07-INTERMAT.

Imperioso destacarmos os artigos da lei 3.922/1977 que regula a matéria, a saber:

“DA ALIENAÇÃO DAS TERRAS PÚBLICAS

“Art. 15 Inocorrendo o pagamento de duas prestações, o Estado poderá rescindir o contrato preliminar
ou
proceder à execução judicial das mesmas.

Art. 16 O não cumprimento dos prazos implicará na caducidade do certificado de que trata o § 2º do artigo 9º,
sem devolução da importância já paga
”. grifamos

E mais, o Edital de Concorrência nº. 19/2007 à época já menciona de forma expressa as penalidades, a saber:

“9. DAS PENALIDADES

9.1 Em qualquer hipótese de atraso de pagamento de uma das prestações o Adquirente vencedor sofrerá penalidades nos termos da legislação em vigor.

9.2 O não pagamento de 02 (duas) prestações consecutivas, implicará automaticamente na rescisão do contrato, sem interpelação Judicial.”

Assim, resta superado qualquer tipo de abatimento, restituição, ou qualquer outra indenização.

No presente caso em tela necessário que seja realizada a revisão dos autos com urgência que o caso requer, pois foi dado prosseguimento em desacordo com as normas vigentes.

DO PODER DE REVISÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS

[...].

DA DUPLICIDADE DE MATRÍCULA

Considerando o princípio da Segurança Jurídica;

Considerando os artigos 1º e 23 ambos da Lei 3.922/77, que assim dispõem:

Art. 1º São do domínio do Estado de Mato Grosso as terras:

a) transferidas ao seu patrimônio pela Constituição Federal de 24 de fevereiro de 1 891;

b) arrecadadas como herança jacente;

c) que não estejam, por título legítimo, sob domínio de terceiros;

d) de ilhas fluviais, situadas em seus rios interiores;

e) adquiridas por qualquer outro meio legal.

Art. 23
O Estado não reconhecerá qualquer transcrição feita em discordância com a lei.

Considerando o art. 4º da Lei nº. 7.692, de 1º de julho de 2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, vejamos:

“Art. 4º A Administração Pública Estadual obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação, formalidade, razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa, contraditório e segurança jurídica.”

Considerando o despacho de fls. 242/243, vejamos:

“Considerando as inconformidades verificadas no perímetro da Gleba Vanessa e considerando, ainda, as medidas necessárias para a continuidade das análises dos processos de regularização inseridos no perímetro da gleba, faz-se necessário a readequação das arrecadações com eventual cancelamento da Gleba Vanessa matrícula 12.333, CRI de Sinop, com área de 20.679,9380, sem destaques da matrícula, fls. 193 e 194, conforme estudo fundiário abaixo.

Com base nas informações cadastrais, ocorreram os seguintes destaques do patrimônio do Estado de Mato Grosso:

1.

Títulos de Jair Florentino, denominado Fazenda Dois Irmãos, com área de 1.980,75 ha, matrícula 763, CRI de Cláudia, arrecadação individual.

2.

Título de Mariana Rodrigues Fernandes da Rocha, denominado Fazenda Entre Rios, com área de 2.017,8665 ha, matrícula 763, CRI de Cláudia, arrecadação individual.

3.

Títulos de Hiroshida Kodaria, denominado Gleba Vanessa, com área de 1.500,0040 ha, matrícula não localizada, arrecadação individual.

4.

Títulos de Maria Aparecida Lima Martins, denominado Fazenda Terra Boa, com área de 834,2460, matrícula 2.405, CRI de Cláudia, arrecadação individual.

5.

Títulos de Neide Rosa Coelho, denominado Fazenda Glória, com área de 603,2143 ha, matrícula 2.407, CRI de Cláudia, arrecadação individual.

6.

Processo 93924/2006, Adelir Lentz, denominado Fazenda Estrela, com área de 2.290,9334ha, matrícula 763, CRI de Cláudia, área titulada, Título nº. 006.451, Série B.

Para a devida caracterização e gerenciamento das arrecadações, informo os seguintes pedidos de regularização fundiária em análise.

1.

Processo 80246/2006, Leonir Felipe Bachinski, denominado Fazenda Tigrinhos, com área de 2.442,6358 ha, matrícula 764, CRI de Cláudia.

2.

Processo 234164/2014, Ilário Chisi, denominado Fazenda Rio Ouro, com área de 1.015,9292 ha, incidindo parcialmente na Gleba Pimenta, matrícula 20.679, CRI de Sinop e Gleba Vanessa..

3.

Processo 49859/2007, Eda Souza Coelho, denominado Fazenda Flor do Campo, com área de 1.561,9282 ha, matrícula 2.742, CRI de Cláudia.

4.

Processo 199911/2006, Maria Gilda Mioto Charles, denominado Fazenda Santa Maria, com área de 113,5981 ha, matrícula 2.404, CRI de Cláudia.

5.

Processo 137976/2006, Miguel Arcanjo de Almeida, denominado Fazenda Coqueiral, com área de 1.940,6232 ha, matrícula 760, CRI de Cláudia.

6.

Processo 125758/2006, Edison Luiz Pereira, denominado Fazenda Arraias, com área de 2.346,0892 ha, matrícula 985, CRI de Cláudia.

O pedido de cancelamento (eliminação) da Gleba Vanessa neste momento não pode ser acolhido, ante a necessidade de levantamento de dados cartoriais.

Ademais, no sistema de matrículas, salvo erro grosseiro, não há possibilidade de duplicidade de registros na mesma matrícula.

O que pode existir é: a) duplicidade de transcrições; b) duplicidade de matrículas; c) transcrição e matrícula contraditórias, quando a última não tem origem na primeira.

A área objeto da presente manifestação não foi alvo de nenhuma averbação, não há conflito de interesses, assim não haverá dano caso seja cancelada ou retificada, pois é de domínio do Estado.

Assim, ante o exposto determino:

- a remessa dos autos à Unidade Jurídica para as providências cabíveis quanto à notificação do interessado; bem como as providências pertinentes a Revisão dos Autos em apreço, em cumprimento ao devido processo legal;

- Após, à Gerência de Arrecadação para que faça a solicitação de todas as matrículas declinadas às fls. 242/243, junto aos registros afetos aos imóveis e

- Por fim, seja realizado estudo da situação cadastral para subsidiar decisão quanto ao cancelamento da matrícula ou retificação de área da Gleba Vanessa, objeto da matrícula 12.333 do 1º Ofício de Sinop/MT.

[...].
[Destaquei].

Da leitura da decisão alhures colacionada, não há como conceder o pedido de efeito ativo almejado pelo Agravante/Impetrante, tendo em vista que os elementos constantes nos autos não são suficientes para demonstrar a plausibilidade do direito alegado (
fumus boni iuris
).

Isso porque, apesar do pagamento, este ocorreu fora do prazo, de modo que o processo administrativo pode ter tramitado de forma irregular, contrário às normas previstas na Lei nº. 3.922/1977, que dispõe sobre o Código de Terras do Estado de Mato Grosso e, ainda, o próprio Edital de Concorrência nº. 19/2007-INTERMAT. Veja-se:

Art. 14 O pagamento do preço da gleba poderá ser realizado com entrada de 20% (vinte por cento) no
ato e o restante dividido em até 5 (cinco) prestações anuais e sucessivas. (“Caput” do artigo com redação dada pela Lei nº 10.994, D.O. 14.11.2019) (Veto na Lei nº 10.994, D.O. 14.11.2019, rejeitado pela Assembleia Legislativa, publicado no D.O. 09.01.2020).

Art. 14 O pagamento do preço da gleba poderá ser realizado com entrada de 30% (trinta por
cento) no ato e o restante dividido em até 3 (três) prestações anuais e sucessivas. (Redação
dada pela Lei nº 10.863, D.O. 04.04.2019).

Art. 14 O preço da gleba será parcelado em 5 (cinco) prestações, sendo a primeira de 30%
(trinta por cento), no ato, e as 4 (quatro) restantes, semestrais.
(Redação original).

Art. 15 Inocorrendo o pagamento de duas prestações, o Estado poderá rescindir o contrato preliminar
ou proceder à execução judicial das mesmas.

Art. 16 O não cumprimento dos prazos implicará na caducidade do certificado de que trata o § 2º do
artigo 9º, sem devolução da importância já paga.

[Destaquei].

Ademais, vislumbra-se na decisão administrativa uma certa dúvida quanto eventual duplicidade de matrículas, conforme bem assinalado pela Desembargadora Relatora. Confira-se:

[...].
Tanto é verdade que, no referido processo administrativo, houve expressa menção à possibilidade de duplicidade de matrícula sobre a mesma área e reconhecimento acerca da existência de 5 (cinco) processos de regularização fundiária (e dentre eles o processo de regularização objeto do presente recurso), conforme Despacho proferido pelo servidor Francisco Serafim de Barros (Presidente do Intermat, à época)
em 04/12/2020, onde foi determinado “ (...) à Gerência de Arrecadação para que faça a solicitação de todas as matrículas declinadas às fls. 242/243, junto aos registros afeto aos imóveis; e, por fim, seja realizado estudo da situação cadastral para subsidiar decisão quanto ao cancelamento da matrícula ou retificação da área da Gleba da Vanessa, objeto da matrícula 12.333 do 1º Ofício de Sinop/MT”, conforme se pode observar no Id. 79348456. [...].
[Destaquei].

Com essas considerações,
acompanho
a Exma. Desembargadora Relatora para
desprover
o recurso de agravo de instrumento interposto por Miguel Arcanjo de Almeida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2021